Tribunal: TJDFT
Processo: 0004679-39.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Estupro de vulnerável e importunação sexual. Provas. Insuficiência. Palavra da vítima. Dúvida.

1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, desde que coerentes com as demais provas.

2 – Havendo dúvidas se a vítima foi abusada, não se pode manter a condenação.

3 - Evidenciado intenso conflito familiar, em especial entre a mãe da vítima - usuária de drogas, que não é mãe presente nos cuidados e educação da vítima e tem namorado, também usuário de drogas, que não é aprovado pela família -, o irmão da vítima e o réu, com discussão e agressões físicas recíprocas, além de disputa sobre casa herdada pelos envolvidos, bem como o fato das alterações de comportamento escolar da vítima não coincidirem com os supostos abusos, mas com os conflitos acontecidos, a providência é a absolvição do acusado.

4 – Apelação do réu provida. Prejudicada a do Ministério Público.